Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em analisar a eventual ocorrência da inépcia da petição inicial, bem como se os documentos trazidos aos presentes autos são suficientes para legitimar a constituição do crédito pretendido por meio de ação monitória.

2. A sociedade empresária devedora suscitou a objeção formal de ausência de pressuposto processual, diante da suposta ausência da memória de cálculo, instrumento indispensável ao ajuizamento da ação monitória. 2.1. Na presente hipótese cuida-se de negócio jurídico de comodato, devidamente acompanhado de planilha demonstrativa de evolução do débito, que foi acrescido de correção monetária e juros de mora, de acordo com a regra prevista no art. 700, § 2o, inc. I, do CPC. 2.2. Com efeito, o aludido instrumento é suficiente para o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte adversa. Por isso não merece acolhimento o argumento, articulado pelos recorrentes, de que houve cerceamento de defesa por ausência da memória do cálculo.

3. A determinação de expedição do mandado monitório pelo Juízo singular deve ser procedida por meio de cognição sumária, fundada em prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC. Assim, a prova coligida aos autos no momento do ajuizamento da ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a verossimilhança dos dados factuais que subsidiam a posição jurídica ocupada pelo titular da pretensão.

4. As notas fiscais são documentos hábeis para demonstrar a existência do vínculo obrigacional, com o intuito de instruir a ação monitória, desde que acompanhadas de outros elementos probatórios como o comprovante de entrega de mercadoria ou de prestação do serviço, trocas de mensagens eletrônicas, instrumento de protesto etc, suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica negocial entre as partes e o subsequente cumprimento da obrigação que gerou o crédito perseguido. 4.1. A emissão de nota fiscal eletrônica pelo credor, acompanhada de outros elementos probatórios, é suficiente para demonstrar, efetivamente, a existência da relação jurídica negocial alegada pelo pretenso credor.

5. No caso em deslinde verifica-se que a demandante juntou aos autos as provas suficientes para demonstrar a verossimilhança dos fatos articulados em sua causa de pedir remota com o intuito de obter a expedição do mandado monitório.

6. Recurso conhecido e desprovido.